Tribunal: TJES
Processo: 5001365-93.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001365-93.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEVERSON ALVES DA SILVA PICORETT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL. T
RÁFICO DE DROGAS
MAJORADO.

MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNS
TÂNCIA ATENUANTE. INVIABILIDADE.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ATINENTE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP) não conduz à redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

2. Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução.

3.
Recurso
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001365-93.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KLEVERSON ALVES DA SILVA PICORETT
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
KLÉVERSON ALVES DA SILVA PICORETT
, contra a sentença de id. 9900152, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, julgando procedente a denúncia, ABSOLVEU o acusado do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06), e o CONDENOU pela prática do crime de
tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo
(art. 33,
caput,
c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, não foram contestadas, limitando-se a defesa, a requerer:

[1] a
redução da pena intermediária aquém do mínimo legal
, em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e

[2] a
concessão da justiça gratuita
.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, na noite do dia 12 de janeiro de 2024, na Escadaria Cabo Paraíba, bairro Gurigica, neste município de Vitória/ES, o apelante trazia consigo 215 (duzentos e quinze) pedras de “crack”, 251 (duzentos e cinquenta e uma) unidades de “cocaína”, 199 (cento e noventa e nove) buchas de “maconha”, 178 (cento e setenta e oito) unidades de “haxixe” e 05 (cinco) frascos de “lança-perfume”.

Além disso, portava 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola 9 mm, com 31 (trinta e uma) munições de mesmo calibre; 01 (um) carregador alongado para pistola, com capacidade para 31 (trinta e uma) munições, além de dinheiro em espécie, sendo R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), 01 (um) aparelho celular, 05 (cinco) rádios comunicadores, 01 (uma) mochila da cor preto e azul, 01 (um) papel com anotações do presídio, 02 (duas) bases carregadoras de rádio e 01 (uma) bateria de rádio comunicador.

Passo, então, à análise das teses formuladas no presente apelo.

Quanto ao
pleito de
redimensionamento da pena intermediária, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal,
tenho que não merece acolhimento.

Pela análise da dosimetria da pena, verifico que, de fato, o Magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas manteve a pena no mesmo patamar, em virtude da orientação contida na Súmula 231 do STJ.

Percebe-se que a análise feita pelo MM. Juiz não merece nenhum reparo, uma vez que a impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do reconhecimento de circunstância atenuante, está em consonância, não só com a referida Súmula, mas também com o entendimento consolidado deste egrégio TJES.

Ora, as circunstâncias atenuantes e agravantes não possuem o condão de ultrapassar os limites mínimo e máximo abstratamente previstos pelo Legislador, uma vez que não integram a estrutura do tipo penal infringido pelo agente.

Por fim, qu
anto ao

requerimento de concessão da justiça gratuita
, tenho que inviável, pois, a condenação ao pagamento das custas, decorre de determinação legal (artigo 804 do CPP), devendo ser feito junto ao Juízo da Execução, que possui melhores condições de avaliar a capacidade financeira dos condenados.

Pelo exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.